Tribunal: TJMT
Processo: 1002139-95.2023.8.11.0008
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002139-95.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SARA PEDRO DA SILVA - CPF: 023.461.444-79 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO DE BAGAGEM. AVARIA EM BAGAGEM. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que os fatos ventilados na inicial ostentam verossimilhança.

2. Ausência de impugnação específica pela empresa ré. Provas não contrapostas.

3. Falha na prestação do serviço evidenciada, especialmente ante a ineficiência administrativa.

4. Contexto com potencial para ingressar na seara dos danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência para condenar a recorrida aos danos materiais (R$ 499,00) e indeferir os danos morais.

Em suas razões recursais, a parte pretende a condenação da recorrida em danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002139-95.2023.8.11.0008

Polo Ativo

SARA PEDRO DA SILVA

Polo Passivo

TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“A reclamada, por sua vez, diz que cumpriu o quanto dispõe a Resolução 400 da ANAC sobre o tema, vez que a parte autora teve sua bagagem restituída no prazo de até 7 (sete) dias após a reclamação da perda. Relata não haver prova quanto ao dano material sofrido. Assevera não haver lesão ao direito da personalidade da Autora a configurar indenização por danos morais. Requer a improcedência da ação.

A parte Reclamante apresentou impugnação, refutando as teses trazidas pela Reclamada e ratificou os termos trazido em sua inicial.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
razão assiste à parte autora.

Isso porque, conforme se exume dos autos,
resta incontroverso
a relação jurídica entre as partes e o
extravio temporário da bagagem
da parte Autora, dada a confissão da própria Requerida e o preenchimento do relatório de irregularidade de bagagem pela Requerente.

A
controvérsia
se faz em relação ao pleito de danos materiais e morais pleiteados pela Autora.

No que tange ao pleito de
danos materiais
, tenho que o mesmo
deve prosperar
, haja vista que as fotografias colacionadas pela Autora, no momento do recebimento do bem, demonstra que a mesma foi danificada, apresentando rachaduras em sua parte superior, fragilizando sua durabilidade e seu aspecto físico (id 119752312).

Assim, conforme espelho do valor da mala (id 119752314), verifico que restou comprovado que o Reclamante desembolsou a quantia de
R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais)
para aquisição do bagageiro, sendo a restituição do valor, a título de indenização por danos materiais, a medida que se impõe.

No que se refere ao pedido de danos morais, tenho que o mesmo
não deve prosperar
, haja vista que não restou caracterizado nos autos situação excepcional que abalasse o direito da personalidade da Reclamante, somado ao fato que o bagageiro foi entregue no prazo de 03 (três) dias, sendo a compensação por danos materiais medida suficiente para que as partes retornem ao
status quo ante
.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, opino pelo
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido para:

1) Condenar
a Requerida na reparação por danos materiais no valor de
R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais)
,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil;

2) Indeferir
o pedido de danos morais.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar se é devida a indenização por dano moral por alegada danos da bagagem.

Na distribuição da carga probatória incumbe ao réu a contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC). Nas relações consumeristas, há a previsão de inversão do ônus seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6º, VIII, do CDC); seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade.

Não houve impugnação pela empresa ré. Diferentemente, em contestação, a empresa limita-se ao argumento da ausência de prova, mas não se insurge dos documentos juntados, especialmente o requerimento administrativo a ela direcionado, o que atrai, inclusive, o art. 341 do Código de Processo Civil: “
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
”.

Os documentos juntados oferecem verossimilhança das alegações iniciais, enquanto a não impugnação específica acarreta reconhecer os fatos como incontroversos.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. A existência de avarias de bagagens contrapõem o dever de transporte o bem de forma segura e íntegra: guarda e vigilância.

No campo dos danos morais, o contexto fático tem potencial suficiente para enveredar nessa seara em decorrência dos transtornos ocasionados, o descumprimento das obrigações na forma previamente contratada, a quebra na expectativa e a ineficiência de solução administrativa.

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA - CONSUMIDORA - TRANSPORTE AÉREO – BAGAGEM VIOLADA COM EXTRAVIO DE PERTENCES - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1001080-98.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

RECURSOS INOMINADOS – TRANSPORTE AÉREO – BAGAGEM VIOLADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral, se a bagagem do consumidor é violada e a empresa aérea não busca solucionar o problema enfrentado, administrativamente.

Mantém-se o valor da indenização se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(TR-MT, N.U 1016287-74.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

As circunstâncias ilustram a frustração do serviço e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

No que tange ao
quantum
indenizatório do dano moral, a
doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essa parametrização, mostra-se razoável e adequada a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende a reparabilidade do dano experimentado, não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar a empresa ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, com correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, e juros de mora simples de 1% a.m. a contar da citação válida, por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024